Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-88.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO CONTRA PESSOA IDOSA. MÚLTIPLAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO § 4o DO ART. 171 DO CP. ÍNDOLE OBJETIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática de 09 delitos de estelionato qualificado contra pessoa idosa, consistentes em 06 saques e 03 compras realizados com o cartão bancário da vítima, buscando: (i) reconhecimento de crime único; (ii) reconhecimento da participação de menor importância; (iii) revisão da dosimetria; e, (iv) afastamento da reparação mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os nove atos praticados configuram crime único ou delitos autônomos; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) analisar a correção da dosimetria, especialmente quanto à majorante do § 4o do art. 171 do CP; e, (iv) verificar a possibilidade de afastamento ou revisão da indenização mínima fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Praticados saques e compras com o cartão de débito da vítima, cada saque e cada compra constitui delito autônomo de estelionato, conforme comprovado por extratos bancários, imagens de videomonitoramento e laudo papiloscópico, bem como pela jurisprudência que reconhece autonomia entre as condutas fraudulentas realizadas em momentos distintos.

4. Se a atuação do agente é essencial para a consumação do delito, como no caso, em que o réu executa diretamente os atos de saque e de compras mediante fraude, produzindo efetivo desfalque patrimonial, a participação de menor importância é afastada.

5. A majorante do § 4o do art. 171 do CP tem caráter objetivo, bastando a comprovação documental da condição de pessoa idosa da vítima, sendo irrelevante a ciência prévia do agente, conforme precedentes do STJ.

6. Caso a indenização por danos materiais esteja comprovada pelos extratos bancários e os danos morais estejam comprovados com a condição de pessoa idosa e do vultoso prejuízo, não há falar em afastamento das indenizações, devendo apenas ser reduzido o valor a título de danos morais ao patamar razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, § 2o, “a”, 44, 71, 77, 171, caput e § 4o; CPP, art. 619; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: — TJDFT, Acórdão 1602473, 0704549-90.2021.8.07.0006, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 28/07/2022, DJe 19/08/2022. — TJDFT, Acórdão 1914333, 0735445-34.2021.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29/08/2024, DJe 07/09/2024. — TJDFT, Acórdão 2044864, 0712025-52.2025.8.07.0003, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 10/09/2025, DJe 18/09/2025. — STJ, AgRg no HC 925.188/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 09/09/2024, DJe 12/09/2024. — TJDFT, Acórdão 2065160, 0700484-50.2024.8.07.0005, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 05/11/2025, DJe 25/11/2025.